Tribunal: TJES
Processo: 5020039-23.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020039-23.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO ITAPARICA SOL
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES SILVEIRA DA ROCHA LOJA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA DE LOURDES SILVEIRA DA ROCHA LOJA em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo CONDOMÍNIO ITAPARICA SOL 2ª ETAPA, determinando o prosseguimento da execução das taxas condominiais inadimplentes.

Em suas razões recursais, a recorrente manifesta sua irresignação reiterando as teses anteriormente suscitadas no incidente processual, as quais entende aptas a fundamentar a reforma da decisão e a consequente extinção do feito executivo.

Apesar de regularmente intimado para se manifestar, o recorrido quedou-se inerte.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

De início,
defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente, porquanto a hipossuficiência econômica alegada resta demonstrada pelos documentos acostados aos autos que evidenciam rendimentos compatíveis com a concessão da benesse.

RAZÕES DE DECIDIR

No que pertine ao exame dos pressupostos de admissibilidade, verifico que a insurgência não transpõe o juízo de conhecimento ante a manifesta inadequação da via eleita, uma vez que o microssistema processual dos Juizados Especiais Cíveis, orientado pelos princípios da celeridade e da simplicidade, tem como diretriz a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, visto que a sistemática da Lei nº 9.099/95 não previu a interposição de recurso autônomo em face de provimentos que não encerram a prestação jurisdicional.

Nesse contexto, impõe-se destacar que a recorribilidade imediata em sede de Juizados Especiais é medida excepcional e restrita aos atos que ostentam natureza de sentença, de modo que os pronunciamentos judiciais que resolvem incidentes processuais sem, contudo, extinguir a relação jurídica processual ou a fase executiva, permanecem insuscetíveis de impugnação direta.

Sob esse prisma, observa-se que, no caso vertente, a recorrente insurge-se contra o provimento que rejeitou a exceção de pré-executividade, ato este que, ao determinar o regular prosseguimento da demanda executiva, possui nítida natureza interlocutória e revela-se, por conseguinte, carente de previsão legal para o manejo de recurso inominado nesta fase, o que obsta, de forma intransponível, o conhecimento do inconformismo por este Colegiado. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. LEI Nº 9099/95. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. JUÍZO DE ORIGEM REJEITOU A EXCEÇÃO POR MEIO DE SENTENÇA. CONTUDO, A DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE POSSUI NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, UMA VEZ QUE NÃO PÕE FIM A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO INOMINADO PARA ATACAR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-AL - RI: 00021384720158020077 Maceió, Relator: Juiz José Cícero Alves da Silva, Data de Julgamento: 19/12/2022, 1ª Turma Recursal da 1ª Região - Maceió, Data de Publicação: 19/12/2022).
[Grifei]

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO. RECURSO NÃO CONHECIDO
. A natureza jurídica da decisão da exceção de pré-executividade depende do resultado alcançado. Sendo acolhida a exceção e julgada extinta a execução, tem-se decisão terminativa que desafia recurso inominado. Todavia,
se a exceção for rejeitada ou acolhida em parte, tem-se apenas uma decisão interlocutória a qual é irrecorrível no procedimento estabelecido pela Lei 9.099/95
.
Na hipótese, conforme relatado, não houve acolhimento da exceção. A decisão, portanto, não deu fim à execução, tratando-se de mera decisão interlocutória, que não autoriza a interposição de recurso inominado. Recurso não conhecido
. (TJ-MT - RI: 10218420420218110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/04/2023).
[Grifei]

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55,

da Lei n.º 9.099/95,
observada a suspensão da exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade da justiça
.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)